Tribunal: TJPA
Processo: 0003871-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003871-90.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE FILHO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CARRO OFICIAL DA SESPA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATO COMISSIVO DE SEUS AGENTES. ESTUDANTES DE MEDICINA QUE ESTAVAM DENTRO DE VEÍCULO OFICIAL PRESTANDO SERVIÇO PARA A REGIONAL DA SESPA NO INTERIOR DO ESTADO. ACIDENTE FATAL COM O FALECIMENTO DE DOIS PASSAGEIROS. DANO MORAL
IN REP ISA
. GENITOR. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, ficando caracterizada a responsabilidade extracontratual objetiva do poder público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado. A responsabilização do poder público deriva da teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

2. Constatada a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade entre ele e a conduta ilícita de preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva e seu consequente dever de reparar os danos dela oriundos.

4. Fica caracterizada a responsabilidade do ente federativo na morte do estudante de medicina que veio a óbito em decorrência de acidente automobilístico envolvendo o carro oficial da SESPA em que estavam indo prestar serviço para a Regional da SESPA no interior do Estado, cabível indenização por danos morais ao seu genitor.

5. O dano moral é presumido em caso de falecimento de pais e filhos, em virtude da proximidade da relação familiar. Precedente do STJ.

6. No que tange as verbas consectárias, também não merece correção a sentença recorrida, pois aplicou o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), bem como, o termo inicial dos juros de mora do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

8. Recursos conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação de Indenização com pedido de tutela antecipara interposta por
JOSÉ MARIA ALVES PEREIRA
, ora apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Narra a petição inicial que, em 24 de setembro de 2008, na BR-010, no Município de Paragominas -Pará, o estudante de medicina Ricardo Wagner Bezerra Filho, a serviço da Secretaria Estadual de Saúde da 5ª Regional SESPA – Secretaria Estadual de Saúde Pública, dirigia o veículo pertencente à Secretaria, quando ao ultrapassar um caminhão, perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes, resultando na morte dos jovens estudante de medicina, Breno Gonçalves do Vale e Marcelo Victor Serrato Pereira, que estavam no veículo prestando serviço ao Estado do Pará, através da 5ª Regional da SESPA.

Afirma que os estudantes foram contratados pela Diretora da 5ª Regional da SESPA, Carmem Regina Sisnando Faustino, para participarem de uma jornada de medicina, iniciando-se em 20/09/2008, na cidade de Irituia – Pa e encerrando em Dom Eliseu – Pa.

Informa que no Inquérito Policial, bem como sindicância, verificou-se que o acidente ocorrera por imprudência do condutor do veículo, Ricardo Wagner Bezerra Filho, bem como, da Diretora da 5ª Regional, que determinou a utilização do veículo, mesmo sabendo que estava sem as mínimas condições de trafegabilidade, pois teria sido alertada pelo servidor chefe de garagem, o que originou a morte de seu filho.

Requereu ao final, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 dos rendimentos da vítima, até a data em que seu filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como, a condenação por danos morais no montante correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos da categoria profissional médica.

O Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pelo desprovimento dos pedidos iniciais. (Id nº 4742562)

Após a devida instrução, sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). – Id nº 4742722.

Irresignado, o Estado do Pará alegou a necessidade da reforma da sentença, pela existência de erros de julgamento, pois não estaria caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado por ato comissivo, alegando que o condutor do veículo teria forçado ultrapassagem, assumindo a responsabilidade para acontecimento do infortúnio.

Defende que as condições do automóvel não estavam precárias, descrevendo suas características para corroborar seus argumentos de que não houve qualquer envolvimento do ente público ou de seus agentes.

Afirma que os envolvidos no sinistro jamais foram contratados pelo ente Público, afirmando que não havia qualquer ação do Estado intitulada “Programa Transparência Total”, que teria sido iniciativa particular unicamente da senhora Carmem Regina Sismundo Faustino, à época Diretora da 5ª Regional da SESPA.

Insurge-se ainda quanto a condenação em danos morais, afirmando que não houve qualquer ilícito pratica do pelo Estado do Pará, sendo causa de enriquecimento ilícito do autor.

Requer, em caso de não acolhimento da improcedência, a redução do valor arbitrado a título de dano moral, por se reconhecer excessiva, devendo ser aplicada em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Impugna o valor fixado para os honorários advocatícios, pois entende não ter o juízo de primeiro grau, observado as disposições dos §§2º, 3º e 4º do art. 85, do CPC, bem como, a fixação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados de acordo com o art. 1º -F da Lei nº 9494/97.

O apelado apresentou contra contrarrazões, alegando preliminarmente a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento o recurso. (Id nº 4742725).

Os autos, foram enviados para processamento perante o Tribunal de Justiça, cabendo a mim a relatoria por distribuição, tendo sido recebida a apelação em seu duplo efeito.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade da Apelação Cível, passo a apreciá-la, não sendo caso de Remessa Necessária, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC.

Preliminar de intempestividade da Apelação suscitada em contrarrazões.

Inicialmente, refuto a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões, considerando a certidão contida no Id nº 4732724 – Pág 1. Atente-se que o prazo recursal se deu em meio ao início da Pandemia Covid-19, momento em que os prazos dos processos físicos ficaram suspensos desde 16/03/2020, por força da Portaria Conjunta 01/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020, e não 20/03/2020, como considerou o apelado.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (destaca-se).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. VALOR DA MULTA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça, é objetiva a responsabilidade do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos em relação aos danos causados a terceiros
.

2. In casu, a Corte de origem assinalou, com precisão, que o acidente de trânsito em questão ocorreu em função do trabalho do apelante e em decorrência de ato de prestador de serviço contratado para satisfazer as necessidades da administração estadual (fls. 183). A revisão desse ponto, como acentuado na decisão agravada, demandaria, indiscutivelmente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a indenização por danos morais demanda, em regra, o exame das circunstâncias fático-probatórias dos autos para a sua fixação, medida vedada em razão do enunciado da Súmula 7/STJ. Excetuam-se à tendência de não conhecimento do pleito as ocasiões que revelem a exorbitância ou a irrisoriedade do valor definido, o que não é o caso dos autos, em que foi fixado o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral pelos traumas e lesões corporais causados à vítima. 4. Agravo Interno do Estado desprovido. (destaca-se) (STJ – AgInt no AREsp: 1468892 PE 2019/0074379-9, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.

4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (destaca-se)

(AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

No presente caso, ficou demonstrado pelo autor que seu filho, estudante de medicina, Marcelo Victor Serrato Pereira, juntamente com outros estudantes, foram contratados pela agente pública, Sra. Carmem Regina Sisnando Faustino, a época Diretora da 5ª Regional da SESPA, para realizarem o programa intitulado “Transparência Total”, sob a direção da Sra. Carmem.

Isso ficou cabalmente provado pelos vários depoimentos prestados por servidores daquela Regional e da ex-Diretora, perante a Comissão de Sindicância Administrativa realizada pela SESPA após o acidente, o que foi devidamente pontuado pelo juízo de primeiro grau, que transcreveu os depoimentos contidos nos Ids. nº 4742556 – Pág 21/32.

Também ficou demonstrado que a preposta possuía conhecimento que o veículo pertencente a SESPA, utilizado pela Regional, não possuía condições de trafegabilidade, tendo insistido para seu uso e ainda permitindo que os estudantes utilizassem tal veículo para prestar os serviços contratados.

O autor também, juntou cópias do Inquérito Policial, onde novamente os depoimentos apontam que as vítimas foram contratadas pela preposta do Apelante, para realização de programa da Regional da SESPA e que estavam no veículo de uso privativo daquele órgão no momento do acidente, com autorização da preposta do Estado do Pará, concluindo pela negligência da servidora ao permitir e determinar o uso do carro oficial.

Assim, não há dúvidas quanto a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelos danos causados pelas ações de sua preposta, tendo sido demonstrado o nexo causal entre o dano e conduta da servidora.

O próprio apelante afirma que a responsabilidade seria da Sra. Carmem, Diretora Regional da SESPA, que teria contratado as vítimas, e autorizado o uso do veículo oficial. Portanto, o filho do autor, na hora do acidente fatal, estava prestando serviços ao Estado do Pará, em veículo oficial, embora ausente contrato formal.

Saliente-se ainda, que o argumento do Apelante de que as contratações foram feitas diretamente pela Sra. Carmem, para ações que não haviam sido comunicadas para o órgão central, também não influenciam na conclusão de responsabilidade do Estado, pois conforme depoimento do Sr. Paulo Mayo Koury de Figueiredo, que exercia à época o cargo de Diretor Operacional da Secretaria de Estado de Saúde Pública, - SESPA, tal prática não era obrigatória, vejamos:

(...) Que as Regionais de Saúde localizadas nos interiores do Estado são subordinadas diretamente à Secretaria de Estado de Saúde, porém o declarante que tais Regionais têm autonomia de Ação, porém autonomia parcial nas áreas administrativas, financeiras e técnicas;
Que as Ações realizadas pelas Unidades desconcentradas desde que não firam as diretrizes gerais da Secretaria de Saúde, não é necessário obrigatoriamente a comunicação prévia ao Órgão Central, porém o declarante alega ser aconselhável sempre tais comunicações
. (...)

Logo, o fato de não ter sido comunicado a realização de programa de saúde pela Regional, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do ente público, ante a autonomia de ação que possui as Regionais.

Constatada, portanto, a ocorrência do dano e configurado o nexo de causalidade dele com a conduta ilícita do preposto do poder público, fica caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em aplicação da teoria do risco administrativo.

Acerca da responsabilidade objetiva dos entes públicos, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

Nesse sentido segue a jurisprudência deste Tribunal, citando-se, por todos, o julgado abaixo:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MORAIS. ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. EXCLUÍDO. PENSIONAMENTO. REDUÇAO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1-A autora ajuizou
ação de indenização de dano moral, material, estético e pensionamento mensal em razão do acidente automobilístico causado pelo preposto do ente municipal que ocasionou a morte de seu marido e sequelas permanentes no pé esquerdo da autora
; 2-Conforme art. 37, § 6º da CF/88,
a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa
; (...) 4- A indenização de dano moral e estético por serem presumidos devem ser pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições das partes e vedação do enriquecimento ilícito. Redução do valor arbitrado na sentença de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de dano moral e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de dano estético. (...) 6- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; (...) 8- Em reexame necessário, sentença alterada. (TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0000561-63.2015.8.14.0121, REL. DESA. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJE 30/11/2018) (destaca-se)

No mesmo caminho anda a jurisprudência dos demais tribunais pátrios, transcrevendo-se abaixo, por todos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO DE PASSAGEIRA DE AMBULÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Em se tratando de veículo do estado conduzido por agente público a responsabilidade é objetiva, cuja comprovação da culpa se prescinde, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição da República. Há a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, porque o motorista da ambulância foi negligente na condução do veículo, haja visto que trafegou sem a devida cautela, culminando no óbito da paciente que se deslocava para a cidade de Cuiabá apenas para realizar um exame
. Os danos morais foram arbitrados em patamar razoável e proporcional a extensão do dano, uma vez que o acidente automobilístico redundou no óbito na esposa e genitora dos autores. (TJ-MT - APL: 00006656920108110006 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/11/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/11/2018) (destaca-se)

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, R$ 100.000,00 (cem mil reais), é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Ademais, o Código Civil de 2002 prevê, em seus artigos 43, 186 e 927, que:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (destaca-se).

(...)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (destaca-se).

Em situações como a dos autos, o Superior Tribunal de Justiça guarda entendimento que o dano moral resta presumido em caso de falecimento de pais e filhos, em virtude da proximidade da relação familiar. Por todos, cita-se o julgado abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONOMICA DA MÃE NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1 Cuida-se de Ação ordinária proposta por genitora de detento, objetivando a condenação do Estado do Rio de Janeiro a arcar com reparação por danos materiais e morais e com pensão mensal, em decorrência da morte de seu filho ocorrida no interior da 52ª Delegacia de Polícia, onde se encontrava preso para cumprimento de pena. Colhe-se dos autos que o filho da autora foi vitimado por agressões desferidas por outros detentos durante rebelião ocorrida na carceragem onde cumpria pena, vindo a falecer. (...) 6.
No caso de morte de pais ou filhos, os danos morais são presumidos, pois seria absurdo ao Direito exigir a prova do óbvio
. 7. A revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que se configurou no presente caso. (...) 10. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ, REsp 1324341 / RJ, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 05/11/2019) (destaca-se)

Resta patente, portanto, a presença de danos de natureza moral em relação ao pai da vítima de acidente automobilístico, que suportará para sempre a dor da perda de seu filho.

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, cumpre a esta Corte, tão somente, analisar a pertinência do valor indenizatório estabelecido em 1º Grau, qual seja, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ponto que foi alvo de questionamento pelo apelante.

Referida indenização deverá ser arbitrada em valor razoável, com vistas ao alcance dos objetivos do instituto do dano moral (compensar a vítima ou minimizar o seu sofrimento vivido, punir o agente pelo ato lesivo praticado e inibi-lo na reiteração do ilícito).

Sobre a questão, consigno que a quantificação da indenização, por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado.

Tomando por base os critérios acima indicados, entendo que a indenização moral discutida fixada em 1º Grau não se revelou abusiva, sobretudo se ponderado o resultado fatal do acidente, grau do dano experimentado pelo autor e o potencial econômico do ente público.

Em apoio, segue jurisprudência dessa Turma que manteve a condenação a título de danos morais em valores e situações semelhantes:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. EXCLUÍDO. PENSIONAMENTO. REDUÇAO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. (...) 4- A indenização de dano moral e estético por serem presumidos devem ser pautados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições das partes e vedação do enriquecimento ilícito.
Redução do valor arbitrado na sentença de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de dano moral
e de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais), à título de dano estético. (TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 0000561-63.2015.8.14.0121, REL. DESA. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, DJE 30/11/2018) (destaca-se)

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. COLISÃO FRONTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL.
DE CUJUS
GENITOR DO AUTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DO RÉU. SUSCITADA A ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM.
EXCEPCIONALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICA RECONHECER LEGITIMIDADE AO AUTOR, ÚNICO FILHO E HERDEIRO DA VÍTIMA. FIGURA DO ESPÓLIO QUE SE CONFUNDE COM A DO AUTOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTE DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENTE ESTATAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL DO AGENTE PÚBLICO AUTOR DO DANO, QUE CORROBORA AS ALEGAÇOES AUTORAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORÊNCIA POLICIAL NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESNECESSIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. (...)

4 - A alegação de ausência de comprovação é descabida eis que o caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro
in re ipsa
, que independe de comprovação por parte do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou ante as premissas lógicas decorrentes do fato danoso.

5 - Conforme construção da jurisprudência pátria, a quantificação da indenização em casos como o dos presentes autos, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado. A sentença objugarda denota que tais critérios foram observados pelo juízo de piso.

6 - O
quantum
de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de condenação por dano moral encontra eco na jurisprudência do Colendo STJ que, em caso similar (AgInt no AREsp: 1491263 SC), declarou como não exorbitante tal valor, razão pela qual, o arbítrio da julgadora primeva mostra-se razoável e adequado ao caso concreto, não caracterizando enriquecimento ilícito da vítima.

7 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter inalterados os termos da sentença recorrida, inclusive, no que tange aos ônus da sucumbência. (6375159, 6375159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-10-08)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...)

2.5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na

hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.

3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. (...)

5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(2019.02386501-77, 205.260, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-13)

Assim, demonstra-se razoável e proporcional, o valor previsto em sentença a título de danos morais, inclusive dentro dos parâmetros previstos pela jurisprudência desta Corte, razão pela qual deve ser mantida a decisão também neste ponto.

No que tange as verbas consectárias
, também não merece correção a sentença recorrida, pois aplicou o decidido no RE n.º 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905), bem como, o termo inicial dos juros de mora do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária, o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios arbitrados,
o apelante requer a reforma da sentença, na parte em que fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

Não assiste razão ao apelante.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre
o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Dessa forma,
considerando que a condenação da Fazenda Pública, no presente caso, não superou os 200 (duzentos) salários-mínimos, enquadrando-se na previsão constante no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, demonstra-se correta a previsão de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios em prol dos patronos das requerentes
, tendo sido fixado no patamar mínimo, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Contudo, considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
Conheço da Apelação Cível e Nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença recorrida
, considerando os fundamentos ora apresentados.

Considerando a sucumbência recursal, majoro a condenação para 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/05/2022